Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-83.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800249-83.2022.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBIO DE SOUZA FERREIRA, CLENILDO SILVA DE FREITAS, FABIAN BRISSIMO DE LIMA COUTINHO, AGENOR MOREIRA LEAL JUNIOR, EDNALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, FRANCISCO EZIO BAIA DE MACEDO JUNIOR, JEKSON DOS SANTOS SILVA, JOAO SOUZA DA COSTA, RONNER PINHEIRO DE SENA, RAINERIO DA SILVA JARDINA, JHONATA BASTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIGIAS. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL NO ART. 134 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 (RJU). DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO PELO ART. 7º, IX, E ART. 39, § 3º, DA CF/88. COMPROVAÇÃO DO LABOR EM JORNADA NOTURNA POR MEIO DE LIVROS DE PONTO E DECLARAÇÕES FUNCIONAIS. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELOS AUTORES (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA PELO ENTE PÚBLICO. NATUREZA
PROPTER LABOREM
QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO QUANDO DEMONSTRADO O FATO GERADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por 11 (onze) vigias estaduais, lotados na 6ª Unidade Regional de Educação (URE), para reconhecer o direito ao adicional noturno de 25% sobre as horas trabalhadas entre 22h e 05h, com o pagamento das parcelas retroativas respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os autores se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva prestação de serviço em horário noturno; (ii) definir se a ausência de previsão orçamentária ou o princípio da separação de poderes impedem o pagamento de vantagem prevista em lei específica; e (iii) estabelecer se a sentença foi omissa quanto aos critérios de liquidação e à natureza
propter laborem
da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional noturno é garantia constitucional (art. 7º, IX, CF/88) aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/88, estando devidamente regulamentado no âmbito estadual pelo art. 134 da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA).

A prova do labor noturno restou plenamente constituída por meio de livros de ponto e declarações subscritas pelas direções das unidades de ensino e da 6ª URE, documentos estes que gozam de presunção de veracidade e que não foram desconstituídos pelo Estado.

O ente público, na qualidade de detentor dos registros funcionais, não apresentou contraprova apta a demonstrar jornada diversa, falhando em seu ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

O controle judicial que determina o cumprimento de dever legal de pagar vantagem remuneratória não configura invasão de competência ou violação à separação de poderes (Súmula Vinculante 37 do STF), mas sim exercício do controle de legalidade.

A natureza
propter laborem
do adicional implica que sua apuração quantitativa exata, com a exclusão de eventuais períodos de afastamento (férias, licenças), deve ser objeto de liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, não viciando a sentença de mérito por omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual que exerce a função de vigia em jornada que abranja o período entre 22h e 05h faz jus ao adicional noturno de 25% previsto no art. 134 da Lei nº 5.810/1994.
2. Registros de ponto e declarações de órgãos administrativos são provas idôneas para comprovar o fato constitutivo do direito ao adicional noturno, cabendo ao Estado o ônus da prova em contrário.
3. A ausência de dotação orçamentária não autoriza a Administração a descumprir direitos remuneratórios previstos em lei e na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, IX, e art. 39, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência citada:

TJPA, Apelação Cível,

0002746-30.2018.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. em 01/12/2025; TJPA, Mandado de Segurança Cível – Nº 0000186-26.2011.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/06/2013

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, e em reexame necessário, manter a sentença integralmente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 31577031), que julgou procedentes os pedidos de RUBIO DE SOUZA FERREIRA e outros 10 (dez) autores contra o
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) É o relato. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Prescrição

Nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 1º do Decreto 20.910/32, prescrevem em cinco anos as pretensões relativas a créditos devidos pela Fazenda Pública. Assim, ficam prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente ação.

Do Direito ao Adicional Noturno

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Tal prerrogativa é estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da mesma Carta Magna.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 134, prevê que o servidor que trabalhar no horário compreendido entre 22h e 5h da manhã tem direito ao adicional noturno de 25% sobre o valor-hora. O dispositivo também estabelece que as horas prorrogadas em período noturno devem ser remuneradas com o mesmo percentual, nos termos da Súmula 60 do TST.

Os documentos anexados aos autos, notadamente os livros de ponto e as declarações emitidas pela direção da 6ª URE, confirmam que os autores exercem suas funções no período noturno e, portanto, fazem jus ao adicional. O Estado do Pará não apresentou provas que infirmem a veracidade dos documentos acostados, limitando-se a sustentar a falta de previsão orçamentária, o que não é óbice para o reconhecimento do direito.

No caso dos autos, há robusta documentação demonstrando o trabalho noturno dos autores sem a correspondente retribuição. Ademais, há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a obrigatoriedade do pagamento do adicional noturno a servidores em situação idêntica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para:

Declarar o direito dos autores ao adicional noturno de 25%, conforme o art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

Condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais referentes ao adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ;

2. Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

3. Sem custas, nos termos do art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/1993. (...)”

Os autores, vigias concursados do Estado lotados na 6ª URE em Monte Alegre, alegam que cumprem jornada de 12x36h no turno das 19h às 07h. Sustentam que, apesar de laborarem rotineiramente em período noturno, nunca receberam o adicional de 25% previsto no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94
(ID 31576942).
Requereram a concessão de adicional de serviço noturno de 25% sobre as horas laboradas entre 22h e 05h, bem como a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais retroativas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento.

O juízo de origem reconheceu a procedência do pedido
(ID 31577031)
fundamentando que: a) o adicional noturno é direito constitucional estendido aos servidores (art. 39, §3º, CF); b) os autores comprovaram o labor noturno via livros de ponto e declarações da 6ª URE; c) o Estado não apresentou provas que infirmassem tais documentos. Declarou o direito ao adicional e condenou o Estado ao pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção pelos Temas 810/STF e 905/STJ.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente apelo (ID 31577043) sustentando: a) ausência de comprovação regular da jornada noturna mês a mês; b) natureza
propter laborem
da verba, que não admite pagamento em períodos de afastamento; c) violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF; d) impossibilidade de pagamento por falta de previsão orçamentária e limites da LRF.

Oportunizado o contraditório (ID 31577047), os apelados argumentam que: a) o ônus da prova foi cumprido com a juntada de documentos oficiais da própria administração (pontos e declarações); b) o Estado é o detentor dos registros funcionais e não produziu prova em contrário; c) não se trata de aumento por isonomia, mas de cumprimento de lei específica (Art. 134 do RJU).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 31954981) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a legislação estadual é clara e o labor noturno foi cabalmente demonstrado, não havendo ofensa à separação de poderes quando o Judiciário apenas determina o cumprimento da lei.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço da apelação, pois presentes os pressupostos legais. Conheço igualmente do reexame necessário, por força do art. 496, I, do CPC.

II.
Mérito

A controvérsia cinge-se em definir se há prova suficiente do trabalho noturno e se existem óbices constitucionais ou orçamentários que impeçam a condenação do Estado ao pagamento do direito de servidores públicos (vigias) à percepção do adicional noturno.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão autoral encontra amparo direto no
art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994
, que estabelece o adicional de 25% para o serviço prestado entre 22h e 05h,
in verbis:

Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.

Tal norma nada mais faz do que dar efetividade ao mandamento constitucional de remuneração superior para o trabalho noturno (art. 7º, IX, CF/88).

Quanto à prova do labor, os autores colacionaram farta documentação:
livros de ponto (IDs 31576951, 31576958, etc.)
e
declarações funcionais emitidas pela Direção da 6ª URE (ID 31577013)
, que atestam a escala 12x36 no horário das 19h às 07h. Tais documentos são dotados de fé pública e o Estado, embora tenha a guarda de toda a vida funcional dos servidores, não apresentou um único documento que contradissesse a jornada alegada.

Portanto, a procedência da condenação é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de violação à Súmula Vinculante 37/STF não prospera. O Judiciário não está aumentando vencimentos por isonomia, mas sim realizando o
controle de legalidade
para garantir que
o Estado cumpra o que sua própria lei estabelece
. Da mesma forma, limites orçamentários ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o inadimplemento de direitos remuneratórios alimentares de servidores, de acordo com o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, no Tema 1075/STJ:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ajuizada por servidor público estadual (vigia da SEDUC), condenando o ente federativo ao pagamento de adicional noturno
. O agravante sustenta: (i) prescrição quinquenal, (ii) ausência de comprovação do labor noturno, (iii) inaplicabilidade do adicional em regime de plantão, (iv) impossibilidade de aplicação da CLT ao vínculo estatutário, e (v) subsidiariamente, a limitação da base de cálculo do adicional ao vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o direito ao adicional noturno; (ii) verificar se houve comprovação adequada do exercício de atividades em horário noturno; (iii) estabelecer se o regime de plantão exclui o direito ao adicional noturno; (iv) determinar se é possível compensar o adicional noturno com gratificações genéricas; e (v) discutir se a base de cálculo do adicional deve se restringir ao vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença de primeiro grau já limitou corretamente os efeitos financeiros da condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inexistindo afronta à prescrição.

2.
O autor apresentou documentação idônea (portaria de lotação, contracheques com registros de horas noturnas e boletins de frequência) que comprovam o exercício de atividades entre 22h e 5h, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

3.
Incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus este que não foi cumprido pelo Estado do Pará, que se limitou a alegações genéricas sem impugnação documental.

4. O regime de plantão (como 24x72) não exclui, por si só, o direito ao adicional noturno, que está previsto expressamente no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sem ressalvas quanto à forma de jornada.

5.
O direito ao adicional noturno decorre da Constituição Federal (art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º) e da legislação estadual (CE/PA, art. 31, V), sendo indevida sua substituição por gratificações de natureza diversa, como dedicação exclusiva ou tempo integral.

6. A jurisprudência do STF, STJ e TJPA consolida o entendimento de que as gratificações genéricas não substituem o adicional noturno, por terem finalidades distintas, sendo vedada sua compensação tácita.

7.
A discussão sobre a base de cálculo do adicional noturno (vencimento básico x remuneração total) não interfere na procedência do pedido, devendo ser analisada em fase de liquidação de sentença, por envolver aspectos de natureza estritamente contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública limita os efeitos financeiros da condenação às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2.
O servidor público que comprova o exercício de atividades em horário compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, independentemente do regime de plantão.

3.
O regime de plantão não exclui o direito ao adicional noturno previsto em norma constitucional e estadual específica.

4.
Gratificações por dedicação exclusiva ou tempo integral não substituem o adicional noturno, por terem natureza jurídica e finalidade distintas.

5.
A base de cálculo do adicional noturno, quando impugnada, deve ser debatida na fase de liquidação de sentença, não afastando o reconhecimento do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, 37, XIV, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 37; STF, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, ApC nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023; TJPA, ApC nº 0057352-36.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002746-30.2018.8.14.0037 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PREENCHIDOS EFETIVA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM PERÍODO NOTURNO - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GARANTIR O DIREITO À REMUNERAÇÃO DA HORA NOTURNA NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO IX, ART.39, §3º, AMBOS DA CF/88 E ART. 134 DO REGIME JURIDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-
A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DESTE
WRIT
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0000186-26.2011.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/06/2013 )

Por fim, a questão da natureza
propter laborem
e os critérios de exclusão de afastamentos (férias/licenças) resolvem-se na fase de
liquidação de sentença
, onde o cálculo será restrito aos meses de efetiva prestação de serviço noturno conforme as fichas financeiras.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em reexame necessário, mantenho os termos da sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026